Tribunal: TJDFT
Processo: 0728631-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. SERASA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. ART. 43, § 2, CDC. SÚMULA 404/STJ. ENDEREÇO INCORRETO/DESATUALIZADO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

1. As mantenedoras do serviço de proteção ao crédito, na qualidade de prestadoras do serviço, têm a obrigação de comunicar àqueles que têm seus nomes inscritos em seus bancos de dados quanto à solicitação feita pelo credor (artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça).

2. Entretanto, os órgãos de proteção ao crédito não detêm responsabilidade pela indevida inscrição do nome do consumidor em seus registros, já que não possuem ingerência sobre a regularidade da dívida.

3. A comunicação ao consumidor não precisa ser feita por carta registrada ou com aviso de recebimento. (Súmula n. 404/STJ).

4. O endereçamento incorreto ou desatualizado da residência do consumidor é responsabilidade do credor que requer a inscrição de restrição sobre os dados do devedor e não obriga à Serasa à correção das informações.

5. Afastada, portanto, a indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido e desprovido.